Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002427-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PRIME LTDA - CNPJ: 23.192.306/0001-92 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA PRIME LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002427-96.2025.811.0000, interposto pelo embargante.

Nas razões do recurso, de Id. n.o 282589882, a parte embargante alega a presença do vício de omissão quanto à superação do prazo máximo estabelecido pelo §1o do artigo 315 do CPC.

Sustenta ainda que não houve o enfrentamento pelo R. Acórdão acerca das provas acostadas pela Embargante, ao qual, utiliza como fundamento para reformar a sentença proferida pelo MM Juízo de piso a possibilitar ao menos o prosseguimento do processo de forma concomitante com o alegado inquérito que até a presente data não houve a propositura de ação penal.

Alega, também, a contradição quanto à independência das esferas cível e penal (art. 935 do CC), aduzindo a possibilidade de prosseguimento do feito.

Pugnando, por fim, ao acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões (id. 285594394), pede a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A decisão recorrida está devidamente fundamentada, amparando-se nos artigos 313, V, alínea "a", e 315, caput, do CPC, que autorizam a suspensão do processo quando a solução da causa depender da verificação de fato delituoso. Segundo bem ressaltado pela magistrada de piso (ID 183855452), os fatos relacionados à execução dos contratos firmados entre as partes estão sendo objeto de apuração no inquérito policial em curso, que investiga supostas fraudes na medição e faturamento de serviços prestados pela agravante à concessionária agravada.

Ressalte-se que a decisão de suspensão já havia sido referendada por este Egrégio Tribunal, em sede do Agravo de Instrumento n.o 1022196-61.2023.8.11.0000, de minha relatoria, em julgamento colegiado, circunstância que reforça a validade e adequação da providência adotada. Trata-se, portanto, de hipótese de sobrestamento já examinada e expressamente chancelada por esta Corte, o que retira a razoabilidade da tese recursal de afronta à legalidade ou de reiteração indevida da medida suspensiva.

O julgado restou assim ementado, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO E CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO – SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido de que deve ser suspensa a Ação de Cobrança para apuração dos fatos no Inquérito Policial, pela Delegacia Especializada de Estelionato, mormente quando alegada fraude na execução do contrato, objeto da ação e reconvenção. Presentes as hipóteses dos arts. 313, V, e 315, ambos do CPC, é faculdade do magistrado determinar a suspensão do processo.” (N.U 1022196-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

O inquérito policial apontado (n.o 215.4.2021.31153) investiga condutas graves, com possível repercussão direta sobre os valores discutidos na ação de cobrança, inclusive no que se refere à validade das notas fiscais apresentadas, medições, e eventuais acréscimos decorrentes de aditivos contratuais. Em tais hipóteses, não se trata de mera "procrastinação" processual, mas de uma medida de prudência jurisdicional, que visa a assegurar a integridade da cognição judicial, evitando decisões contraditórias entre os campos cível e criminal.

É firme a jurisprudência no sentido de que, embora as jurisdições cível e penal sejam autônomas, a suspensão da ação civil é admissível quando os fatos apurados no âmbito criminal forem prejudiciais à decisão do mérito da demanda cível, como expressamente autorizado pelo caput do art. 315 do CPC:

“Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.”

E, ainda que o §1o desse dispositivo imponha prazo de três meses para oferecimento da ação penal, tal contagem pressupõe o trânsito da apuração criminal, o que, neste caso, ainda se encontra em curso e justifica, por cautela, a manutenção da suspensão do feito principal.

No mesmo sentido, não se ignora a existência de relativa independência das esferas cível e criminal preconizada pelo art. 935 do CC, “in verbis”:

"Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".

Entretanto, sem se imiscuir demasiadamente na questão de fundo, necessário se faz ponderar que eventual superveniência de sentença penal reconhecendo a autoria ou a materialidade do fato objeto da investigação criminal, autoriza, em tese, o desfazimento da sentença cível contrária por meio de ação rescisória.

Dito isso, o prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não se limitando ao período de 01 ano imposto pelo artigo 313, §§ 4o e 5o do CPC.

Se a suspensão é recomendável, convém esperar pelo tempo que for necessário a decisão da causa prejudicial.

Nesse sentido, já decidiu e. STJ, in verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES. PREJUDICIALIDADE. ALCANCE. SUSPENSÃO. PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...). A relação de prejudicialidade entre duas ações se dá quando o julgamento de uma delas tiver o condão de potencialmente influir no conteúdo substancial do julgamento da outra. Nessa situação, a relação jurídica fundamental objeto da ação prejudicial constitui pressuposto lógico do julgamento da ação prejudicada, circunstância que justifica a suspensão desta última, nos termos do art. 265, IV, 'a', do CPC. (...). O prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não ficando limitado ao período de 01 ano imposto pelo § 5o do art. 265 do CPC. (...). Recurso especial provido" (REsp no 1.230.174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, 04/12/12).

Importante frisar que a suspensão não representa julgamento antecipado em favor de uma das partes, tampouco cerceamento de defesa, mas medida voltada à obtenção de segurança jurídica e precisão na instrução processual, permitindo que os elementos colhidos na investigação criminal sejam eventualmente aproveitados na apuração do mérito da ação civil.

Não se vislumbra, ademais, qualquer demonstração de prejuízo processual concreto à agravante. A suposta inadimplência alegada, e os danos que diz sofrer, demandam análise probatória aprofundada, o que se revela incabível neste momento recursal.

Com efeito, o juízo de origem exerceu, dentro dos limites legais, seu poder de condução processual, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371, ambos do CPC), e não há ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão atacada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO . PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.
I . CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Tocihiro Koyama contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal, no valor de R$ 90.214,77, referente a custas processuais e taxa judiciária. Alegação de falsificação da assinatura em procuração utilizada na ação originária, fato que esta sendo apurado em inquérito policial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de falsidade documental, em apuração no inquérito policial, exigindo a suspensão do processo executivo em razão da prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência do STJ confirma que a prejudicialidade externa requer a suspensão de processos cujo andamento depende de outra decisão feita, evitando decisões contraditórias. 4 . O caso atrai a aplicação do art. 313, V, a, do CPC, diante da apuração da falsidade da procuração que fundamentou o crédito tributário exigido. 5. Na hipótese de confirmação da falsidade, restará prejudicada a legitimidade do Agravante no polo passivo, afetando a exigibilidade do crédito .
IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a suspensão da execução fiscal até a conclusão do inquérito policial n .o 0002096-46.2023.8.27 .2720 ou decisão definitiva sobre a validade da procuração questionada. Tese de julgamento: "A alegação de falsidade documental, em apuração em inquérito policial, impõe a suspensão do processo executivo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 313, V, a; CTN, art. 151. Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt nos EREsp n.o 2 .061.621/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j . 09.04.2024, DJe 06.05 .2024; TJTO, AI n.o 0012205-48.2024.8 .27.2700, Rel. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 11 .06.2024. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0016594-76.2024 .8.27.2700, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 18/12/2024, juntado aos autos em 19/12/2024 18:19:50)” (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 00165947620248272700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 18/12/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – OCORRÊNCIA
– suposto abalo moral indenizável decorrente de conduta dita preconceituosa que teria sido perpetrada por motorista do aplicativo gerido pela apelada – inquérito policial em curso para a apuração do fato –
reconhecimento de prejudicialidade externa que autoriza a suspensão do processo, nos termos do disposto no artigo 313, inciso V, 'a' do CP – inquérito policial que ainda não foi concluído – suspensão do processo cível em razão da existência de processo criminal – faculdade atribuída ao juiz, conforme preceitua o art. 315, § 1o do CPC – prazo máximo de suspensão que comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não Limitado ao período de um ano previsto no artigo 313, §§ 4o e 5o do CPC – precedente do STJ
– suspensão do julgamento determinada até que até que haja o desate do caso na esfera criminal. Resultado: reconhecida a prejudicialidade externa, o julgamento do apelo é suspenso.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1004769-23 .2020.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 17/05/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL -
PROVA PERICIAL -
RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art.64, parágrafo único do CPP e do artigo 935 do CC,
é facultado ao juiz o sobrestamento da ação de indenização no âmbito civil para se aguardar a definição da materialidade do tipo penal na instância criminal.
” (N.U 0051461-48.2011.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 09/04/2012) (grifo nosso)

Assim, mantenho a decisão que suspendeu o curso da ação principal, até conclusão do Inquérito Policial. “

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025